Tribunal: TJMT
Processo: 1008913-39.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008913-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JACIARA (AGRAVADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO CIVIL PUBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- FALHAS REITERADAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - AGRAVO INTERPOSTO COM ARGUMENTO DE QUE A CITAÇÃO NÃO TERIA SIDO VÁLIDA - ATO CITATÓRIO VALIDADO EM PRIMEIRO GRAU - DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA CONTESTAÇÃO - AGRAVO INTEMPESTIVO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “[...] 6. Quanto à teoria da aparência, o STJ possui firme entendimento no sentido de que é válida a citação da pessoa jurídica desde que efetivada em sede o ficial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Precedentes. Agravo interno provido. Recurso especial provido.
(
STJ
- EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1812535/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

2. C
onsiderando que a decisão proferida, não acolheu a nulidade de citação efetivada em 14/04/2021, tem-se que o recurso em análise foi apresentado de forma extemporânea, uma vez que foi interposto em 25/05/2021.

3. Agravo não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1000436-94.2021.8.11.0027, deferiu o pedido liminar vindicada para determinar que a concessionária adote todas as providências técnicas necessárias para resolver as irregularidades no fornecimento de energia elétrica aos consumidores de Jaciara/MT no prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de prestar o serviço público de forma adequada de acordo com os padrões estabelecidos na legislação reguladora do serviço,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em síntese, narra a Agravante que a tutela foi deferida sem que fossem demonstrados os requisitos necessários a sua concessão.

Aduz que, em virtude de representação formulada pelo Sindicato Rural de Jaciara, noticiando irregularidades nos serviços prestados pela ENERGISA, consistentes em frequentes oscilações/interrupções no fornecimento de energia elétrica, prestação inadequada e intempestiva de atendimento técnico

Alega que tem encontrado dificuldades para o pronto atendimento na localidade (zona rural de Jaciara), sobretudo nos trechos de rede que adentram regiões mais afastadas com vias sem pavimentação, em razão das condições precárias das estradas, contudo, não mede esforços para melhorar progressivamente o cumprimento dos indicadores regulatórios e à excelência no fornecimento de energia elétrica entre 2018 a 2021.

Assevera que o juízo
a quo
se equivocou ao deferir tutela provisória de urgência, pois as acusações do Agravado devem ser objeto de perícia judicial, realizada por expert nomeado pelo juiz da causa e com a observância do devido processo legal, oportunizando à Agravante a indicação de assistente técnico, com a formulação de quesitos e a manifestação sobre o laudo pericial.

Enfatiza que vem cumprindo com folga esse Plano de Resultados homologado pela AGER em 27/10/2020, o qual deve prevalecer sobre as metas estabelecidas pela ANEEL, pois leva em consideração as especificidades e peculiaridades locais.

Desta forma, defende que entende que o juízo
a quo
jamais poderia ter deferido tutela provisória de urgência, pois carece de competência para processar e julgar a presente demanda e diante da ausência de dois litisconsortes passivos necessários (a UNIÃO e a ANEEL), bem como não restaram comprovados a ausência de descumprimento dos indicadores regulatórios de DEC e FEC necessitando de dilação probatória.

Pugna, ao final, pelo recebimento do recurso e a concessão da tutela recursal a fim de suspender a decisão de primeira instância e alternativamente, aumentar o prazo para conclusão das adaptações necessárias.

O pedido vindicado foi parcialmente deferido. (id. 88919981)

As contrarrazões foram apresentadas (id.96427991)

O órgão ministerial em parecer de lavra de seu representante Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pelo provimento parcial do recurso. (id. 99711450)

É o relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A Agravante aduziu a tempestividade do recurso ao argumento de que a citação foi nula vez que o oficial de justiça a efetivou na pessoa de um funcionário que não teria poderes para receber.

Alega que uma vez a empresa havendo aderido ao cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações eletrônicas, devem ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Em análise aos autos de origem, verifico que após a interposição do presente recurso, no dia 12/08/2021,
o juízo a quo proferiu decisão manifestando pela validade da citação realizada, ocasião em que também determinou o desentranhamento da peça contestatória
apresentada em face da intempestividade (id. 62950075 – dos autos de origem), nos seguintes termos:

...

Desta forma, à míngua de exclusividade e de vedação do uso de outros meios, não se pode dizer que a citação realizada por modalidade diversa desobedece às prescrições legais no caso concreto, não se vislumbrando, assim, a subsunção do caso à nulidade prevista no artigo 280 do CPC.

Além disso, mesmo quando a lei prescreve determinada forma para um ato, ele deverá ser considerado válido se alcançar a finalidade quando realizado de outra maneira (artigo 277 do CPC) e a realização da citação por oficial de justiça obviamente não desnatura a sua finalidade – dar ciência ao réu acerca da existência da ação e convocá-lo para defender-se –, até porque se trata justamente de uma das modalidades legais para efetuá-la (artigo 246, inciso II, do CPC).

Já com relação ao recebimento da citação pelo funcionário, não há qualquer comprovação de que não possui poder de gerência geral ou administração e não é responsável pelo recebimento de correspondências, nem houve a recusa do funcionário em recebê-la ou ressalva de que não possui poderes para tanto.

Inclusive, o funcionário estava de posse do carimbo de protocolo de recebimento da agência no momento da citação, utilizando-o para exarar sua assinatura no mandado (id. 53388362).

Sendo assim, é aplicável ao caso a chamada teoria da aparência, reputando-se válida a citação, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria, vejamos (grifei-os):

RECURSO DE APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO -
CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA, SEM RESSALVAS QUANTO À INEXISTÊNCIA DE PODERES PARA REPRESENTAÇÃO — TEORIA DA APARÊNCIA — APLICABILIDADE
— RECURSO NÃO PROVIDO. Uma vez constatado que na certidão de dívida ativa há o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, não há que se falar em nulidade da CDA.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser aplicável a teoria da aparência nas hipóteses em que o funcionário da empresa recebe mandado de citação, sem qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para representação em Juízo
. Logo, no caso, é válida a citação recebida por funcionário do Banco do Brasil, em uma de suas agências, sem qualquer ressalva. (
TJMT
- N.U 0002489-55.2014.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. COMPROVAÇÃO DO FERIADO DA SEGUNDA FEIRA DE CARNAVAL NA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR DESDE QUE RESPEITADA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DEFINIDA PELA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPARECIMENTO DO PROCURADOR NOS AUTOS. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. CITAÇÃO SUPRIDA.
TEORIA DA APARÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO NA SEDE OU FILIAL. VALIDADE.
1. Cuida-se de embargos de declaração nos quais se alega omissão e erro material do acórdão embargado que foram decisivos para a negativa de provimento do agravo interno. 2. Verificado efetivo erro de fato no aresto, é de rigor o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício, ainda que essa providência resulte na modificação do julgado. 3. Possibilidade de comprovação da tempestividade, posteriormente à interposição do recurso, quando se tratar da segunda feira de carnaval. (QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/02/2020, DJe 28/02/2020). 4. No mesmo julgamento a Corte especial definiu que "é necessário e razoável, ante o amplo debate sobre o tema instalado nesta Corte Especial e considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança, da isonomia e da primazia da decisão de mérito, que sejam modulados os efeitos da presente decisão, de modo que seja aplicada, tão somente, aos recursos interpostos após a publicação do acórdão respectivo, a teor do § 3º do art. 927 do CPC/2015". 5. A despeito da inexistência de poderes específicos para receber citação na procuração, o comparecimento do advogado da parte em juízo, supre o ato citatório quando vise à prática de defesa. Precedentes. 6.
Quanto à teoria da aparência, o STJ possui firme entendimento no sentido de que é válida a citação da pessoa jurídica desde que efetivada em sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Precedentes.
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Agravo interno provido. Recurso especial provido. (
STJ
- EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1812535/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)
Portanto, inexistindo qualquer nulidade à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência pátrios,
rejeito a preliminar arguida
e, considerando que na data do oferecimento da contestação (24/05/2021) o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis contados da data da juntada do mandado de citação cumprido pelo oficial de justiça (14/04/2021) já havia transcorrido (transcurso em 06/05/2021), tudo conforme artigos 219, 224, 231, inciso II e 335, inciso III, todos do CPC,
decreto a revelia
da requerida nos termos dos artigos 239, § 2º, inciso I e 344, ambos do mesmo diploma legal mencionado. Consequentemente,
determino
o desentranhamento da contestação (id. 56442539).
Demais atos de saneamento:
Ademais, nos termos do art. 357,
caput
e incisos, do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem representadas.(id.62950075)

Portanto, considerando que a decisão proferida, não acolheu a nulidade de citação efetivada em 14/04/2021, tem-se que o recurso em análise foi apresentado de forma extemporânea, uma vez que foi interposto em 25/05/2021.

Assim,
não conheço
do presente recurso em face da intempestividade.

É como voto.

Cuiabá-MT, 26/09/2022